Tribunal: STF
Processo: RE 1598123
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário e agravo em recurso extraordinário. Apreensão de armas. Tráfico de drogas. Cumprimento de mandado de prisão. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Recurso extraordinário provido. Agravo em recurso extraordinário prejudicado.

Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça e de agravo em recurso extraordinário interposto por L.A.L.B. contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ambos com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal. 
Transcrevo, respectivamente, os acórdãos recorridos (Doc. 97):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. CUMPRIMENTO DO MANDADO FORA DA RESIDÊNCIA. INGRESSO POSTERIOR NO DOMICÍLIO SEM FUNDADAS RAZÕES. DESVIO DE FINALIDADE. ILICITUDE DA PROVA. CONFIGURAÇÃO. PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
2. Para legitimar-se o ingresso em domicílio alheio, é necessário que a autoridade policial tenha fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, no atual ou iminente cometimento de crime no local onde a diligência vai ser cumprida, e não mera desconfiança fulcrada, v. g., na fuga de indivíduo de uma ronda policial, comportamento que pode ser atribuído a várias causas que não, necessariamente, a de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente ou mesmo carregando consigo ilegalmente arma de fogo. 
3. A existência de mandado de prisão em aberto não é suficiente para justificar o ingresso domiciliar sem observância dos requisitos do art. 293 do CPP, segundo o qual o morador deve ser intimado a entregar o foragido e, somente em caso de desobediência, durante o dia e com duas testemunhas, a autoridade poderá adentrar o imóvel. 
4. Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se circunscrever apenas ao estritamente necessário para cumprir a finalidade da diligência. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória (fishing expedition). 
5. A descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de ingresso ilícito na moradia do acusado, em violação da norma constitucional que consagra direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes. 
6. Inadmissíveis também as provas derivadas da conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das substâncias entorpecentes e das armas de fogo. 
7. Agravo regimental do Ministério Público não provido.”
(AgRg no AREsp 2.927.829 - PE, Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, j. 17/10/2025)
  
“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/03. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DA PROVA. INEXEQUÍVEL. CRIMES DE AÇÃO PERMANENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIAS E MATERIALIDADES DEMOSTRADAS. ABSOLVIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CONDENAÇÕES FUNDAMENTADAS EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA E DE MUNIÇÕES E ASSESSÓRIOS PARA O TRÁFICO. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. MANUTENÇÃO DAS REPRIMENDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNANIME.
1. A denúncia narra os fatos com todas as suas peculiaridades e especifica a participação dos apelantes, imputando-lhes as condutas tipificadas nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 14, caput, da Lei 10.826/03. Tem-se, assim, que a forma como foi redigida, de modo claro, preciso e objetivo, permite o exercício da ampla defesa, aqui considerada a autodefesa (via interrogatório) e a defesa técnica (via advogado), não havendo que se falar em inépcia da denúncia. Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a prolação da sentença condenatória, a alegação de inépcia perde o sentido lógico, porquanto o pronunciamento judicial favorável à acusação demonstra a aptidão dos fatos narrados na denúncia;
2. Nos crimes de ação permanente, a exemplo dos delitos de tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo imputados ao acusado, a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, I, do CPP). Consignou-se que a análise da existência ou não de provas ou de fundadas razões a justificar a entrada dos policiais na residência do corréu é matéria que diz respeito ao mérito;
3. Da análise Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/13, do Boletim de Ocorrência de fls. 19/24, do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12/13, do Laudo Preliminar de fl. 30, constatando a massa bruta total de 1.055kg (um quilo e cinquenta e cinco gramas da substância conhecida como crack, Laudo Pericial Psicotrópico Definitivo de fl. 74 e da Perícia Balística de fls. 78/83, atestando que as armas periciadas estavam aptas e em condições de funcionamento verificou-se as materialidades dos delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;
4. No que concerne às autorias dos delitos, observou-se que as provas angariadas aos fólios, em especial a prova testemunhal, foram robustas e tiveram o condão de imputar as autorias dos delitos às pessoas dos recorrentes;
5. Salientou-se que, o entendimento predominante na jurisprudência, para a configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é a presença de elementos que o caracterizem, não sendo necessária a existência de prova concreta da mercancia, concretizando-se o ilícito penal com o ato dos apelantes em guardar substância entorpecente;
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o depoimento de policiais é plenamente válido como meio de prova, hábil a embasar a condenação, mormente quando não há nada nos autos que possa retirar a credibilidade dos depoimentos prestados, como é o caso dos autos;
7. No que tange ao pleito subsidiário desclassificatório mostrou-se desarrazoado em razão de várias circunstâncias que permeiam o crime: quantidade e natureza do entorpecente apreendido - mais de 1kg (um quilo) de crack - as drogas estavam acondicionadas em tabletes, apreensão de três armas de fogo no local, munições e balança. Assim sendo, o reconhecimento da condição de usuário do recorrente desafia a inteligência lógica, haja vista a tamanha quantidade, não apenas de drogas, mas também de armas apreendidas e o modus operandi desempenhado - acondicionamento em um deposito de água mineral;
8. Quanto as dosimetrias das penas, inoportuno a reanalise no tocante ao crime previsto no art. 14, caput, da Lei n.º 10.826/03, porquanto, a sanção de ambos os réus foi fixada no mínimo legal para o tipo, qual seja 02 (dois) anos de reclusão. Quanto ao delito de tráfico de drogas, ao analisar as circunstâncias judiciais e as elementares do art. 42, da Lei de Tóxico, o sentenciante fixou a pena-base do recorrente MOABBY em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja apenas 01 (um) ano de reclusão acima do mínimo previsto, para tanto, sopesou a natureza do entorpecente - crack - e a quantidade 1,055 kg (um quilograma e cinquenta e cinco gramas), fundamentos estes idôneos e com sustento na Legislação especial e Jurisprudência pátria. Na segunda etapa, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência - NPU 0019825-46.2010.8.20.0001, consoante certidão acostada à fl. 165. Contudo, contrariando o entendimento dos Tribunais Superiores, fez prevalecer a confissão extrajudicial e retratada em juízo para reduzir a pena intermediária do réu para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Em atenção ao princípio do no reformatio in pejus, manteve-se a reprimenda;
9. Destacou-se que embora reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado, as provas coligadas aos autos não comportariam a incidência da minorante frente a dedicação à atividade criminosa;
10. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso.”
(Apelação Criminal 497940-20013467-84.2013.8.17.0990, Rel. Mauro Alencar De Barros, 2ª Câmara Criminal, julgado em 09/12/2020, DJe 12/02/2021)” 

O Ministério Público Federal, alega violação aos arts. 5º, incisos XI, e 144, caput, da Constituição da República.
Aduz que, no caso em análise, não houve ilegalidade na atuação dos agentes, uma vez que “a dinâmica da atuação policial, que se deu de forma legítima e proporcional, amparada por “fundadas razões” objetivas, em conformidade com a tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO”.
Assevera que “a atuação policial, no caso em exame, não se fundamentou em mera subjetividade ou impressão pessoal dos agentes. Ao contrário, estava inserida em um contexto prévio objetivo, no qual os policiais civis foram até o local após terem recebidos informações no sentido de que o denunciado MOABBY, contra quem havia sido expedido mandado de prisão pela Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ali se encontrava. Assim, após montarem campana, os agentes perceberam que o foragido estava saindo do imóvel, momento em que o abordaram e, em seguida, adentraram, encontrando os denunciados L. e WALMIR (proprietário do imóvel), bem como a droga, armas, munições e balança”.
Requer, ao fim, o provimento do Recurso Extraordinário para declarar a licitude das provas e, consequentemente, restabelecer acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
Por sua vez, L.A.L.B. sustenta a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de violação ao art. 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, afirmando inexistirem elementos objetivos prévios que justificassem a mitigação da inviolabilidade domiciliar.
Argumenta, em síntese, a nulidade das provas obtidas no caso concreto, em razão do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem a presença de fundadas razões aptas a justificar a mitigação da inviolabilidade domiciliar.
Afirma que a diligência policial teria se baseado em mera denúncia anônima e percepções subjetivas dos agentes, inexistindo elementos objetivos prévios que caracterizassem situação de flagrante delito no momento da entrada no imóvel, razão pela qual sustenta a ilicitude da prova obtida e de todas as dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.
Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reconhecer a nulidade das provas e, consequentemente, a absolvição do recorrente.
É o relatório.
Decido.
Passo a apreciar o recurso do Ministério Público Federal.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
No caso, o Relator do AREsp 2.927.829/PE do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para “reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da violação do domicílio, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver os acusados das imputações criminosas registradas na denúncia, com fundamento no art. 386, II, do CPP”. Transcrevo os fundamentos (Doc. 83):

“(...)
III. O caso dos autos
Feitas essas considerações introdutórias, passo a analisar a situação concreta ora em julgamento.
Segundo a denúncia (fl. 18-20, grifei):

No dia 11 de outubro de 2013, por volta das 15:00 h, no interior do imóvel de número 1.140 da Rua Maria da Conceição Viana, no bairro de Jardim Atlântico, nesta Comarca, os denunciados foram presos em flagrante delito, ao guardarem dois tabletes da droga conhecida como crack, destinados ao tráfico, além de uma balança e de três armas de fogo, indicadas no auto de apresentação e apreensão da página 12 do inquérito policial, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; dois revólveres calibre ponto 38, Taurus, n° J127969 e 1169856, e uma pistola calibre ponto 765, Taurus, n° J21821, com 13 munições intactas. 
Policiais civis foram até o local após terem recebido informações no sentido de que o denunciado MOABBY, contra quem havia sido expedido mandado de prisão pela Justiça do Estado do, Rio Grande do Norte, ali se encontrava. 
Após montarem campana, perceberam que o denunciado MOABBY estava saindo do imóvel, momento em que o abordaram. 
Em seguida, adentraram, tendo sido as armas de fogo encontradas em cima de um sofá, ostensivamente. 
No local estavam os denunciados, L. e WALMIR ROBERTO, sendo este o proprietário do imóvel. 
Após buscas, os policiais encontram os tabletes da DROGA DA MORTE escondidos embaixo de uma churrasqueira. 
As circunstâncias evidenciam que os denunciados estavam associados para a prática do tráfico. Tendo sido encontradas, ainda, três armas de fogo, podemos afirmar que cada um dos denunciados era possuidor de uma delas, não sendo possível se precisar, no entanto, qual pertencia a quem, diante das divergências nos interrogatórios.
O Tribunal de origem, ao afastar a nulidade da prova, assim se pronunciou, no que interessa (fls. 1.183-1.235):
[...] 
A defesa de L. A. L. alega que as provas foram obtidas por meio ilícito, vale dizer, mediante violação do domicílio do réu. 
Ocorre que nos crimes de ação permanente, a exemplo dos delitos de tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo imputados ao acusado, a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, I, do CPP).
Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: H 451.582/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018; RHC 94.162 /SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018; HC 423.635/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018; 
Também, da mesma forma, precedentes do Supremo Tribunal Federal: HC 127457, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/06/2015, PROCESSO LLETRÔNICO DJe128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07- 2015; RH 121419, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 16-10-2014 PUBLIC 17-10-2014. 
De se consignar que a análise da existência ou não de provas ou de fundadas razões a justificar a entrada dos policiais na residência do corréu WALMIR ROBERTO FERRFIRA DO REGO BARROS é matéria que diz respeito ao mérito e será analisada em momento oportuno. 
Do exposto, rejeito a preliminar suscitadas pela defesa. 
[...]
Depreende-se da leitura dos autos que o ingresso em domicílio foi amparado, especialmente, em razão da existência de mandado de prisão em aberto. 
IV. A existência de mandado de prisão em aberto – desvio de finalidade 
A existência de mandado de prisão em aberto também não bastava para o ingresso domiciliar, conforme passo a esclarecer.
(...)
De acordo com o dispositivo mencionado, para ingressar em domicílio a fim de dar cumprimento a mandado de prisão, o executor primeiro deve intimar o morador a entregar o foragido e, depois, em caso de desobediência, se durante o dia, a autoridade - com duas testemunhas - poderá adentrar o imóvel. 
Na hipótese, conforme se infere do acórdão combatido, a pessoa objeto do mandado de prisão deixava o imóvel quando foi abordado e, na sequência, houve o ingresso dos policiais na residência, sem fundadas razões que justificassem a violação domiciliar. A propósito, consta o seguinte relato do policial condutor do flagrante (fl. 1.199):
"que estava realizando o cumprimento de mandado de prisão da pessoa de MOABBY (primeiro réu); que passados quinze minutos em campana próximo ao imóvel em que o acusado era apontado como sendo o de localização do alvo, percebeu a partir de veículo descaracterizado da polícia que o acusado MOABBY tentava sair do local de um veículo golf acompanhado de outro indivíduo; que o imóvel onde os acusados foram presos aparentava ser um deposito de água; que ao entrar no imóvel varias pessoas tentaram se evadir, sendo duas delas capturadas ainda dentro do imóvel; que uma das pessoas era o acusado WALMIR ROBERTO (segundo acusado) que se identificou como sendo o proprietário do Imóvel; que o outro individuo que foi capturado era o acusado L. A., de apelido MEGABEL" [...].
Ademais, é preciso, neste ponto, fazer uma distinção entre autorização para ingressar em domicílio a fim de efetuar uma prisão e autorização para realizar busca domiciliar à procura de drogas ou outros objetos. 
Por se tratar de medida invasiva e que restringe sobremaneira o direito fundamental à intimidade, o ingresso em morada alheia deve se circunscrever apenas ao estritamente necessário para cumprir a finalidade da diligência. É o que se extrai da exegese do art. 248 do CPP, segundo o qual, "Em casa habitada, a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência". 
(...)
V. Efeito extensivo do recurso 
Uma vez que os fundamentos usados para a declaração de nulidade do ingresso no domicílio e da consequente apreensão da droga e das armas ostentam natureza eminentemente objetiva e, ainda, são os mesmos para aplicação, ao caso concreto, também em relação aos demais corréus, com fundamento no art. 580 do CPP, estendo os efeitos da absolvição para os demais codenunciados Moabby Felix de Andrade e Walmir Roberto Ferreira.
VI. Dispositivo 
À vista de todo o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir da violação do domicílio, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver os acusados das imputações criminosas registradas na denúncia, com fundamento no art. 386, II, do CPP. 
Considerando a absolvição inclusive do réu Moabby Felix de Andrade, revogo sua prisão preventiva decretada nestes autos. 
Comunique-se o inteiro teor desta decisão às instâncias ordinárias, com urgência, preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico do STJ.”

A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.
Ocorre que, do conjunto fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias, extraem-se elementos objetivos que antecederam o ingresso no imóvel e que evidenciam a existência de justa causa para a atuação policial.
No caso, o TJPE afastou a nulidade apontada e manteve a prisão preventiva do recorrido ao seguinte fundamento (Doc. 34): 

“(...)
DIEGO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA, policial militar e condutor da prisão em flagrante dos acusados, relatou que o acusado L., conhecido por "MEGABEL", é apontado, através de denúncias anônimas, como traficante de Jardim São Paulo. Sobre MOABBY disse que a guarnição se dirigiu à localidade para cumprir um mandado de prisão expedido pelo Estado do Rio Grande do Norte em seu desfavor em razão da prática do crime de tráfico de drogas naquele Estado. Acrescentou que MOABBY é gerente do tráfico de droga na localidade, sendo subordinado a pessoa de JUCA, o qual se encontra preso. Vejamos:
que estava realizando o cumprimento de mandado de prisão da pessoa de MOABBY (primeiro réu); que passados quinze minutos em campana próximo ao imóvel em que o acusado era apontado como sendo o de localização do alvo, percebeu a partir de veículo descaracterizado da polícia que o acusado MOABBY tentava sair do local de um veículo golf acompanhado de outro indivíduo; que o imóvel onde os acusados foram presos aparentava ser um deposito de água; que ao entrar no imóvel varias pessoas tentaram se evadir, sendo duas delas capturadas ainda dentro do imóvel; que uma das pessoas era o acusado WALMIR ROBERTO (segundo acusado) que se identificou como sendo o proprietário do imóvel; que o outro indivíduo que foi capturado era o acusado L. A., de apelido MEGABEL; que L. A. informou que se encontrava no local por ser amigo do segundo réu; que a pessoa que saia do imóvel juntamente com MOABBY no momento de sua prisão tinha o nome de VANDO, que pelo que o depoente sabe já respondeu processo crime por tráfico e posteriormente foi vitima de tentativa de homicídio no interior de sua residência; que foram encontrados dois tabletes de crack foram encontrados no interior de uma churrasqueira localizada no interior do deposito de água; que a balança de precisão se encontrava em cima de um birô ao lado do sofá; que foram encontradas 3 armas de fogo em cima de um sofá existente no interior do imóvel; que a referida churrasqueira ficava; que não se recorda se a churrasqueira era de alvenaria; que não foi identificado vestígios de entorpecente (Crack) no interior do imóvel; que só foi identificado os tabletes de crack devidamente embalados no interior da churrasqueira; que WALMIR negou a propriedade da droga e informou que pertencia "aos outros", não mencionando exatamente quem seriam tais pessoas; que os policiais adentraram no imóvel pelo portão que possui a numeração 438 na fotografia de fls 429; que no referido deposito existe um acesso a alguns duplex em que o acusado ROBERTINHO disse residir; que o terceiro acusado foi preso quando tentava fugir pelo muro branco ao lado do deposito de água e que possui a indicação de fls 429 como sendo "residência Roberto"; que os demais acusados igualmente não assumiram a propriedade das armas e da droga; que na DEPOL não acompanhou os depoimentos dos acusados; que informalmente o acusado MOABBY teria dito que a droga lhe pertencia, assim como uma das armas; que informalmente o acusado L. A. assumiu a propriedade de uma dos revolver cal.38; que o depoente fez consignar tal informação no inquérito policial; que WALMIR não assumiu nem a propriedade de arma nem da droga; que o mandado de prisão do primeira réu foi em referência a possível trafico de drogas cometido no Rio Grande do Norte; que o acusado L. era apontado em denuncias anônimas chegadas à policia que promovia o trafico de drogas no Bairro Jardim Atlântico; que nunca tinha ouvido falar do acusado WALMIR ROBERTO, vulgo ROBERTINHO, assim como a pessoa de MOABBY só foi conhecida através de MANDADO DE PRISÃO pelo juízo do Rio Grande do Norte. Dada a palavra à defesa de Moabby, respondeu: que o primeiro réu não apresentou reação ao ser abordado pela policia; que iniciou a campana por volta das 15:30 horas; que não presenciou a chegada do primeiro réu no galpão onde se deu o fato; que fizeram revista pessoal no primeiro réu, nada tendo sido encontrado na abordagem pessoal; que MOABBY foi abordado logo após abrir o portão do deposito; que não sabe se com o primeiro réu foi encontrado com celular; que após a abordagem policial nenhuma pessoa foi liberada no local; que o acusado MOABBY não aparentava nervosismo; que cerca de 4 policiais participaram inicialmente da prisão descrita na denuncia, e posteriormente receberam apoio de mais 10 policiais Militares; que chegou na DEPOL por volta das 18 horas; que não sabe que horas deu o depoimento na DEPOL; que apresentou os réus e as versões para o Delegado de Policia; que tem 4 anos de carreira policial; que é comum fazer varias prisões, porem a questão do oferecimento de denuncia fica a cargo do MP. Dada a palavra à defesa de Walmir, respondeu; que Walmir Roberto não reagiu à prisão; que nunca havia ouvido o nome de Robertinho; que não se recorda se no galpão foi encontrado notas fiscais; que não sabe se o deposito possui CNPJ; que não fez levantamento no local se o deposito seria um deposito de água de fachada. Dada a palavra à defesa de L., respondeu: que o réu L. tentou se evadir do local, retornando ao local quando ouviu que era abordagem policial; que MOABBY estava dentro do deposito antes de sua abordagem policial; que o objetivo inicial era cumprir um mandado de prisão em desfavor de MOABBY; que sempre ouvia o nome de MEGABEL como sendo traficante de drogas na localidade; que tinha informações oficiosas da participação de MEGABEL com o trafico de drogas, mas nunca presenciou tal circunstância; que confirma que em depoimento afirmou ser MOABBY gerente do trafico de droga na localidade, sendo subordinado a pessoa de JUCA, que encontra-se atualmente preso; que ouviu falar que WALMIR ROBERTO seria parente de JUCA; que no vai e vem entre pessoas saindo do galpão não presenciaram entrega de droga; que nunca presenciou | anteriormente os acusados juntos. 
(...)
DANILO LIMA COSTA DE ASSIS, também policial militar que participou da operação, informou:
que participou da prisão dos acusados; que foi ao local com a intenção de cumprir um mandado de prisão expedido pela justiça do Rio Grande do Norte contra o acusado MOABBY; que tinha conhecimento que o referido mandado de prisão foi expedido em virtude da pratica de tráfico de drogas; que estava em um veículo descaracterizado e permaneceu próximo ao imóvel onde se deu a prisão por aproximadamente entre 40 minutos a uma hora; que o momento em que o acusado MOABBY saiu do imóvel com o intuito provavelmente de adentrar em um veículo foi dado voz de prisão; que no interior do imóvel foi identificado vários garrafões de água mineral; que escondido dentro do sofá estavam as armas de fogo mencionadas na denuncia; que a balança de precisão estava em cima de uma mesa e não encontrou resquícios de entorpecente; que por sua vez, os tabletes de crack estavam no interior de uma churrasqueira situada ao lado do portão de entrada por onde os policiais adentraram no imóvel; que além de MOABBY foram presos WALMIR ROBERTO e L.;
(...)

CRISTIANE FÁTIMA LOPES DE OLIVEIRA, policial militar, expôs que o local das prisões em flagrante era conhecido como ponto de tráfico de drogas realizado pelo acusado MOABBY e este na Delegacia confessou a propriedade da droga e de uma das armas. Sobre L. contou que já tinha notícias de que ele era traficante em Jardim São Paulo: 
que participou da prisão dos acusados; que esteve no local em que se deram as prisões afim de cumprir mandado de prisão do acusado MOABBY bem como em função de denuncias de ser o local ponto de tráfico; que as denuncias apontavam que o local era ponto de tráfico realizado por MOABBY e o acusado L., de apelido MEGABEL; que só conhecia o acusado L. pelo apelido de MEGABEL; que não se recorda se na DEPOL havia fotografia do acusado L.; que o primeiro a ser preso foi o acusado MOABBY quando saiu do imóvel; que o imóvel de onde saiu o acusado MOABBY era um deposito de água mineral; que no período que esteve em campana não visualizou a venda de água mineral; que no interior do imóvel foram presos WALMIR ROBERTO e L.; que WALMIR ROBERTO se apresentou como o proprietário do estabelecimento comercial; que nenhum dos autos acusados informou à depoente ser sócio da empresa; que permaneceu do lado de fora do imóvel como o acusado MOABBY e outros dois indivíduos; que não participou da apreensão da droga nem das armas; que não sabe informar se as armas foram encontradas pelos policiais ou apontadas pelos réus; que a informação repassada pelos demais policiais à depoente foi que a droga foi localizada a partir da informação do acusado WALMIR ROBERTO; que WALMIR informou que a droga estava em uma churrasqueira; que não conhecia os acusados; que nenhum dos acusados assumiu a propriedade da droga nem das armas; que não teve contato verbal com os acusados; que uma das pessoas que se encontrava no imóvel conseguiu se evadir, não sabendo a depoente precisar quem era; que um informante da policia repassou a informação de que L. e MOABBY eram traficantes na localidade; que no período que montaram campana entrou um veículo no imóvel e algumas pessoas; que não visualizou tais movimentos de pessoas se destinarem a compra de águas minerais; que não sabe informar se os botijões de águas eram vazios ou cheios. Dada a palavra à defesa Moabby, respondeu: que MOABBY não esboçou reação; que não presenciou a chegada de MOABBY no imóvel; que procederam uma busca pessoal no réu MOABBY mas nada foi encontrado com ele; que não acompanhou a ouvida dos acusados na DEPOL; que não sabe precisar de quem seriam as armas encontradas na localidade; que não sabe precisar de quem era a droga apreendida; que mais duas pessoas que encontrava-se no local foram abordadas e um outro indivíduo fugiu da localidade; que conduziram cerca de 5 pessoas; que não recorda a hora que saíram da DEPOL; que não recorda se alguém foi liberado na DEPOL; que a churrasqueira fica dentro do deposito;